Tribunal: STF
Processo: RE 89008
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISAO, JULGADA
CONJUNTAMENTE COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA
POR CESSIONARIA DOS DIREITOS DOS PRIMITIVOS COMPROMISSARIOS
COMPRADORES - PROCEDENCIA DESTA ÚLTIMA AÇÃO.
NO CASO CONCRETO, TENDO A PROMITENTE VENDEDORA SIDO NOTIFICADA
PELO COMPROMISSARIO COMPRADOR DE QUE ESTE CEDERA SEUS DIREITOS
RELATIVOS A PROMESSA DE COMPRA E VENDA A CONSIGNANTE, NÃO ERA
NECESSARIO O REGISTRO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO PARA QUE ESTE
DOCUMENTO PUDESSE SER EXIBIDO EM JUÍZO COMO PROVA E PRODUZISSE
EFEITOS EM RELAÇÃO A NOTIFICADA.
NÃO PADECE DE LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' A CONSIGNANTE CESSIONARIA
QUE FOI EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELO PRIMITIVO PROMISSARIO
COMPRADOR, CEDENTE, A TOMAR AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS PARA
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PACTUADA, A VISTA DA RECUSA DE
RECEBIMENTO DO PAGAMENTO PELA PROMITENTE VENDEDORA, MESMO PORQUE,
'IN CASU', ERA ELA TERCEIRA INTERESSADA NA SOLUÇÃO DA OBRIGAÇÃO,
CONFORME DECIDIU O ACÓRDÃO RECORRIDO, COM BASE NA PROVA APURADA.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO, JA QUE AS CIRCUNSTANCIAS DE
FATO EXAMINADAS NO ARESTO RECORRIDO NÃO SE IDENTIFICAM OU SE
ASSEMELHAM COM AS VERSADAS NOS JULGADOS PARADIGMAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.